Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708146-17.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, por intermédio de seus advogados, objetivando a desconstituição do acórdão definitivo transitado em julgado. Consta da petição inicial que o requerente foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 2o, inciso IX, da Lei 1.521/51 e art. 2o da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 2 (dois) anos de detenção, no regime inicial semiaberto, mais 378 (trezentos e setenta e oito) dias-multa, fixados à razão unitária mínima. A condenação transitou em julgado definitivamente em 28 de junho de 2022, conforme certificado no ID 44400492. Em seu arrazoado, a defesa alega que a decisão que aumentou a pena do revisionando, em sede de apelação ministerial, foi contrária à evidência dos autos. Argumenta que a situação fático-processual do requerente é “idêntica à do corréu ALESSANDRO RICARDO”, mas a pena fixada a FERNANDO EWERTON foi mais elevada, violando o princípio da isonomia. Afirma que ambos possuem as mesmas condições pessoais atinentes ao processo, apresentam maus antecedentes e são reincidentes, mas a apelação do Ministério Público foi provida e aumentou a pena-base do requerente, ao reconhecer três circunstâncias negativas. Alega que a argumentação para a valoração da culpabilidade, na 1a fase da dosimetria da pena, foi inidônea, tendo em vista que “confirma que o postulante era investidor da moeda digital”. Ressalta que FERNANDO EWERTON conheceu a empresa KRIPTACOIN e se tornou investidor quando o sistema já existia e era administrado pelo corréu WEVERTON VIANA, cabendo ao primeiro “apenas a condição de investidor da empresa”. Assevera que o postulante não possuía controle em relação à unidade da KRIPTACOIN de Goiânia, e a adquiriu quando esta já estava em funcionamento, gerenciada por outros investidores, SANDRO BRITO e RAQUEL KACZAN. Pontua que FERNANDO EWERTON se tornou franqueado em março/abril de 2017, o que denota que apenas optou por investir na moeda digital, adquirindo a franquia da sede de Goiânia em conjunto com o corréu ALESSANDRO RICARDO, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Reafirma que o fato de o requerente ser investidor, mesmo se considerado para a configuração do crime de organização criminosa, não pode ser hábil para a valoração da culpabilidade “especialmente porque sequer fora considerada em desfavor de ALESSANDRO RICARDO, que ocuparia exatamente a mesma posição do Postulante”. Ressalta que o postulante não tinha ingerência sobre os valores aplicados pelos demais investidores e não tinha poder de gestão sobre o funcionamento da empresa. Menciona que a testemunha SANDRO BRITO foi apresentada ao acusado, sendo o requerente descrito como “grande investidor da KRIPTACOIN”, e a testemunha CARLOS DOURADO informou que o contrato de locação do imóvel de Goiânia foi firmado com os corréus WEVERTON e WELBERT. Argumenta que a instrução processual comprovou que FERNANDO EWERTON não tinha acesso ao comando do blockchain privado da KRIPTACOIN e que a WALLSTREET CORPORATE era a responsável por dominar as etapas de transações da moeda. Afirma que o acórdão, embora tenha consignado que FERNANDO atraiu inúmeras vítimas, ao tratar do crime de pirâmide financeira, reconheceu que o requerente não participou da divulgação direta da KRIPTACOIN. Aponta que o Magistrado considerou, na condenação pelo crime de pirâmide financeira, que o esquema contou com a utilização de internet e redes sociais para a divulgação da fraude, razão pela qual “o investimento na moeda já seria inerente ao próprio tipo penal de pirâmide financeira, não servindo para sopesar a pena do Requerente pelo crime de organização criminosa”. Assinala que, ao contrário do que consignou o acórdão, o requerente suportou prejuízo no esquema, “por acreditar na aparente credibilidade da empresa que o Postulante optou por investir na KRIPTACOIN, em diversas modalidades, acreditando efetivamente na existência da moeda digital e em seu potencial de comercialização”. Afirma que as provas dos autos atestam que FERNANDO depositava valores na conta da WALLSTREET CORPORATE, e não havia depósitos na conta do requerente, conforme consta dos relatórios que instruem os autos. No que se refere às circunstâncias do crime, assevera que o acórdão considerou que a organização criminosa tinha um número considerável de membros, frisando que a quantidade de integrantes “nada diz de concreto quanto ao fato versado no presente feito”. Reitera que FERNANDO não tinha relação com os crimes praticados pelos demais integrantes da organização, não havendo que se falar em exasperação de sua pena em decorrência dos documentos falsificados utilizados pelo grupo. Realça que a sentença condenatória afastou a hipótese de que FERNANDO tenha participado do histórico criminoso dos demais acusados, os quais foram presos anteriormente por crimes da mesma natureza. Discorre acerca da circunstância judicial das consequências do crime, aduzindo que o prejuízo a cerca de 40.000 (quarenta mil) vítimas é estimado e configura ilação, enfatizando que “a atração de novos associados configura uma das elementares típicas da pirâmide financeira”, impossibilitando a dupla valoração. Registra que o requerente optou por adquirir contas sobrepostas, nas quais cada investidor apresentaria mais dois investidores, o que alega ter sido feito para evitar a formação de uma rede binária típica do sistema de pirâmide. Reitera que FERNANDO, além de não atrair novas vítimas para a aquisição de moedas digitais, levou prejuízo com as aquisições. Faz alusão à configuração de crime formal (organização criminosa) e alega que, por não haver resultado naturalístico, o delito não gera consequências materiais, não podendo ser valorada a circunstância judicial relativa às consequências do delito. Requer, ao fim, a procedência do pedido para que seja reformado o acórdão proferido em desfavor do requerente no que tange à dosimetria da pena, em decorrência da alegada desproporcionalidade da sanção aplicada ao corréu ALESSANDRO RICARDO ou em razão da inidoneidade da fundamentação utilizada. O pedido liminar de suspensão do início da execução penal até o julgamento definitivo da ação foi indeferido (ID 44444145). A d. 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, na manifestação n. 103/2023 oficia pelo conhecimento e improcedência da ação revisional (ID 44667754). Registre-se que o requerente ajuizou a revisão criminal n. 0732662-38.2022.8.07.0000, desta relatoria, na qual buscou sua inocência quanto ao crime de organização criminosa. O acórdão da referida ação, julgada improcedente, transitou em julgado no dia 21 de março de 2023, consoante certidão lançada no ID 44879108 naqueles autos. É o breve relatório. Decido. No dia 9 de março de 2023, foi ajuizada a presente ação de revisão criminal a qual, segundo a petição inicial, menciona que o acórdão julgado por este Tribunal, decisão essa atacada pela ação revisional, condenou o requerente à pena supramencionada. De acordo com a documentação acostada pela defesa, o Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal do requerente, FERNANDO EWERTON, por incursão no artigo 2o, IX, da Lei 1.521/51 (crime contra a economia popular) e 2o da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, no regime inicial fechado, mais 380 (trezentos e oitenta) dias-multa, fixados à razão de um salário mínimo vigente à data do fato (sentença no ID 44399340). O acusado apelou da sentença (ID 44399342), assim como o MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 44399344). Em relação ao requerente, foi mantida a condenação nos mesmos termos em que proferida, com o parcial provimento do recurso ministerial e o consequente incremento de pena, fixando-se a reprimenda em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais 2 (dois) anos de detenção, no regime inicial semiaberto, mais 378 (trezentos e setenta e oito) dias-multa, conforme consta do acórdão n. 1204519 (ID 44399348). Contra o acórdão, o acusado opôs Embargos de Declaração (ID 44399350), ao qual foi negado provimento, conforme o acórdão n. 1214327 (ID 44399352). Posteriormente, o réu interpôs Recurso Especial (ID 44399353) e Recurso Extraordinário (ID 44399353). Sobreveio a decisão monocrática do e. Desembargador Presidente deste Tribunal que inadmitiu os recursos (ID 44399357). O requerente interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial (ID 44399358), o qual foi autuado sob o número 1777937 - DF (2020/0275711-0) (ID 44400461). O agravo em Recurso Especial do requerente FERNANDO EWERTON foi conhecido, sendo-lhe negado provimento, conforme a decisão monocrática constante dos autos. Contra a decisão monocrática, FERNANDO EWERTON interpôs agravo regimental (ID 44400462), o qual foi conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, negado provimento (ID 44400463). O requerente manejou embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento agravo regimental (ID 44400464), os quais foram “acolhidos apenas para esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos” (ID 44400464). Interpostos embargos de divergência (ID 44400466), o recurso foi indeferido liminarmente por intermédio de decisão monocrática (ID 44400467). Contra a referida decisão, FERNANDO EWERTON manejou agravo interno (ID 44400468), ao qual foi negado provimento (ID 44400472). Posteriormente, o recorrente opôs embargos de declaração (ID 44400474), que foram rejeitados (ID 44400477). O requerente interpôs Recurso Extraordinário (ID 44400479), sendo-lhe negado seguimento (ID 44400482). Contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o acusado apresentou o recurso de agravo interno (ID 44400483), o qual não foi provido pela Corte Especial do STJ (ID 44400486). Opostos embargos de declaração contra o acórdão que não proveu o agravo regimental (ID 44400487), a Corte Especial os rejeitou (ID 44400491). Sobreveio o trânsito em julgado no dia 28 de junho de 2022 (ID 44400492). O requerente ajuizou a revisão criminal n. 0732662-38.2022.8.07.0000, na qual pleiteou, em síntese, a absolvição de FERNADO EWERTON quanto ao crime de organização criminosa. Esta Câmara Criminal julgou improcedente a revisão criminal, por unanimidade, proferindo o acórdão n. 1669708 assim emendado: PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. ALEGADA PROVA NÃO ATESTA INOCÊNCIA. ESCOPO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO PERMITE REANÁLISE DE PROVAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. DIVISÃO DE TAREFAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Nos processos em que a condenação foi mantida pelo STJ em sede de recurso especial, e a revisão criminal não coincidir com a questão apreciada por essa corte superior, cabe a este Tribunal julgar o pedido revisional, uma vez que não se operou o efeito substitutivo da decisão. 2. Não obstante o requerente alegue haver prova nova que afasta o quadro fático que resultou na condenação, a análise da alegada prova não conduz à conclusão de inocência do revisionando. No caso, o requerente alega que a absolvição pelo crime de lavagem de dinheiro atesta a inocência quanto ao crime antecedente de organização criminosa. Ao contrário disso, a absolvição tão somente evidencia que os bens adquiridos pela conduta originária não foram encobertos a fim de lhes dar aparência lícita. 3. Comprovado, por meio de diversas provas, que o requerente compunha e liderava uma organização criminosa que tinha como escopo principal a prática de crimes, consumou-se o delito nos termos do artigo 2o da Lei 12.850/13. 4. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1669708, 07326623820228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão transitou em julgado no dia 21 de março de 2023, consoante certidão de ID 44879108 daqueles autos. Feitas essas considerações, adianto que a ação não deve ser admitida. Primeiramente, conforme mencionado, após a confirmação da condenação em sede de apelação pela 2a Turma Criminal deste Tribunal, o requerente interpôs recurso especial (ID 44399353), e, nas razões recursais, o então recorrente pleiteou: a) a absolvição de FERNANDO EWERTON diante da ilegalidade por ofensa ao art. 155 do Código de Processo penal; b) a absolvição do recorrente em relação ao crime de pirâmide financeira, por atipicidade da conduta, pela “não configuração do elemento objetivo do tipo (rede binária)”, ou pela “exclusão do elemento subjetivo (erro de tipo)”; c) a absolvição do crime de organização criminosa, pela atipicidade da conduta; d) a reforma da dosimetria da pena. Ao analisar o agravo no recurso especial, o Ministro Sebastião Reis Júnior, na decisão monocrática acostada aos autos, conheceu em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento (ID 44400461). A parte não conhecida do recurso especial referiu-se aos itens “b” e “c” acima elencados, temas esses que não fazem parte do escopo da presente ação revisional. Na referida decisão, foram conhecidos os itens “a” e “d” acima indicados, aos quais foi negado provimento. Frise-se que diversos argumentos utilizados no item “d” coincidem com alguns dos pleitos da defesa na presente revisão criminal. É de todo oportuno gizar os termos da decisão do STJ no que se refere à dosimetria da pena de FERNANDO EWERTON: Por fim, no que se refere à suposta violação do art. 59 do Código Penal, o recurso é admissível, mas, no mérito, a insurgência não merece acolhida. Nesse tópico do recurso, a defesa sustenta a inidoneidade dos fundamentos que subsidiaram o aumento da pena na primeira fase, suscitando, ainda, que deveria ter sido aplicado o critério de 1/8 para cada vetorial negativada. Quanto aos fundamentos que ensejaram o aumento da pena-base, não há dúvida de que os elementos sopesados são idôneos, pois transcendem aqueles inerentes ao tipo penal. O fato de que o agravante ocupava posição de sócio-proprietário de uma filial do esquema criminosa é apto a subsidiar a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que indica um grau de participação diferenciado no crime. No que se refere às circunstâncias, a forma como o crime foi cometido - uso da internet e de redes sociais -, apto a indicar uma maior amplitude e alcance da pirâmide, além do tempo prolongado em que a conduta foi perpetrada, também justifica o agravamento da pena, pois indica um crime mais grave. Quanto às consequências, também há indicação efetiva e circunstanciada de um crime mais grave, o que se verifica a partir do grande número de lesados (aproximadamente 40.000 vítimas, expandindo o delito por outras unidades da Federação, além do Distrito Federal) - fl. 5.482. Cumpre, destacar, nesse tópico, que não há como rever a procedência ou não desses fundamentos, notadamente porque estão calcados no exame de fatos e provas, cujo reexame é vedado na via eleita à luz da Súmula 7/STJ. No que se refere ao patamar de aumento, também não procede a tese defensiva de que deveria ter sido aplicada a fração de 1/8 para cada vetorial negativada, notadamente porque não encontra ressonância na orientação recente desta Corte: (...) Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Conforme é cediço, uma vez conhecido o recurso especial, inaugura-se a competência da corte, e a decisão exarada pelo STJ substitui a decisão do Tribunal a quo. Ou seja, se o fundamento da revisão criminal é o mesmo que já foi apreciado no recurso submetido à corte superior, cabe a ela a análise da revisão criminal acerca do tema. Ex vi do disposto na literalidade do art. 105, inciso I, “e”, da Constituição Federal: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados; Escudado nesse sólido embasamento, cito trecho o Regimento Interno do STJ: Da Revisão Criminal Art. 239. À Corte Especial caberá a revisão de decisões criminais que tiver proferido, e à Seção, das decisões suas e das Turmas. Art. 240. No caso do inciso I, primeira parte, do artigo 621 do Código de Processo Penal, caberá a revisão, pelo Tribunal, do processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso especial, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada. In casu, consoante a transcrição do trecho da decisão exarada pelo Ministro do STJ, há coincidência, entre a presente revisional e o recurso especial, no que se refere à arguição de inidoneidade dos fundamentos utilizados para a majoração da pena na 1a fase da dosimetria, razão pela qual a competência para reapreciar a matéria é do STJ, concluindo-se pela incompetência desta Câmara Criminal para o julgamento dos pedidos do requerente. A segunda, e mais importante, razão para a ação não ser admitida é o fato de que a decisão a qual o requerente faz referência, proferida pela 2a Turma Criminal deste Tribunal, com a fixação da pena em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, sequer produz qualquer efeito jurídico. Não obstante o requerente não tenha mencionado, tampouco juntado o acórdão ao qual farei referência, a defesa de FERNANDO EWERTON impetrou o Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, n. 735385 – DF, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado pela 6a Turma no dia 20 de dezembro de 2022, no qual alegou “constrangimento ilegal na dosimetria da pena imposta pelas instâncias ordinárias, uma vez que a situação do paciente teria ficado mais rigorosa que a de corréus que detinham maior destaque e periculosidade na associação, em relação ao crime de participação em organização criminosa”. Ressalte-se que a presente ação revisional foi protocolada no dia 9 de março de 2023, data posterior ao julgamento da do Habeas Corpus, mas, ainda assim, não houve qualquer menção ao fato de que a pena fixada a FERNANDO EWERTON sequer é a mesma fixada pela 2a Turma deste TJDFT. Ao analisar a matéria, o Ministro decidiu monocraticamente, em 29 de junho de 2022, e deu parcial provimento ao pedido, a fim de adequar a pena de FERNANDO EWERTON com a do corréu WELBERT RICHARD. A decisão foi assim fundamentada: Da atenta análise dos trechos transcritos [do acórdão] vejo que o pedido merece parcial acolhimento. Isso porque, enquanto o Magistrado singular reconheceu três circunstâncias judiciais negativas em relação ao paciente, e apenas duas em relação ao corréu, vejo que o fundamento da posição de liderança na organização criminosa, considerada como culpabilidade negativa em relação ao réu, foi aplicada a título de agravante (art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013) em relação ao corréu, não havendo falar em prejuízo. Assim, em relação a esse fato, o decote que deve ser feito é apenas a título de quantidade de pena, pois, enquanto a pena do corréu foi aumentada em 6 meses pela posição de liderança, a do paciente foi em 1/5 sobre 3 anos, que resulta em 7 meses e 6 dias, resultando um saldo de 1 mês e 6 dias para ser afastado. Na segunda etapa, ao dimensionar a reprimenda em razão da reincidência, o Tribunal procedeu ao aumento de seis meses em relação ao corréu e 1/6 sobre a reprimenda-base do paciente, o que também gerou dissonância inaceitável a nível de isonomia. Redimensionando-se a reprimenda imposta ao paciente, temos: Na primeira etapa, a pena-base permanece, então, fixada em 3/5 acima do mínimo legal, que resulta em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 16 dias-multa. Na segunda etapa, retiro o percentual de 1/6 e exaspero em 6 meses pela agravante da reincidência, resultando a pena em 5 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, e 17 dias-multa. A fim de igualar a pena do paciente à do corréu, em relação ao fundamento que ensejou o aumento da pena-base (a título de liderança) e a incidência da agravante ao corréu (art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013 - também a título de liderança), retiro 1 mês e 6 dias de reclusão, resultando em 5 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 17 dias-multa. Diante da ausência de causas de aumento e de diminuição de pena, a reprimenda fica nesse patamar. Sobre o regime inicial, inviável fixar o semiaberto, diante da exasperação da pena-base a título de três circunstâncias consideradas negativas e da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, c/c o art. 59, ambos do Código Penal. Em face do exposto, concedo parcialmente a ordem para reduzir a pena do paciente a 5 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 17 dias-multa, em relação ao crime de participação em organização criminosa, mantido o regime inicial fechado de expiação. Contra essa decisão, a defesa de FERNANDO interpôs agravo regimental, no qual requereu “que o pedido principal do writ consiste[isse] na equiparação da pena do crime de participação em organização criminosa com a do corréu Alessandro Ricardo de Carvalho Bento, também apontado como sócio, mas que teve sua situação mais abrandada pelo Tribunal de origem”, pleiteando, assim, a reconsideração da decisão que concedeu parcialmente a ordem de Habeas Corpus a fim de que a pena fosse fixada de acordo com o corréu ALESSANDRO RICARDO. Uma vez mais, o STJ conheceu do pedido formulado pela defesa e adentrou no mérito da questão levada a essa corte, apreciando a questão atinente à equiparação da pena em relação ao corréu ALESSANDRO RICARDO. Confira-se trecho da decisão da 6a Turma: No entanto, a ordem foi parcialmente concedida nos limites em que a via estrita do habeas corpus foi capaz de autorizar. Assim deve ser mantida, porque, ao cotejar a situação do ora agravante com a do corréu Alessandro, percebe-se, de plano, a falta de identidade a ser constada no writ, uma vez que, contra a pena do crime de participação em organização criminosa, em relação ao corréu, o Ministério Público não se insurgiu em apelação. Confira-se (fls. 699/701): (...) Em relação ao agravante, além de ter ocorrido recurso do órgão da acusação, o Tribunal logrou fundamentar de maneira clara e suficiente a necessidade de majoração da reprimenda (fls. 687/690 - grifo nosso) (...) Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental, devendo ser cassada a tutela provisória concedida pela Presidência. A decisão da 6a Turma foi assim ementada: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (OPERAÇÃO PATRICK). DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE QUE A REPRIMENDA FICOU MAIS RIGOROSA QUE A DE CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA. INSURGÊNCIA CONTRA A CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA A IDENTIDADE DE SITUAÇÕES DO AGRAVANTE COM A DE OUTRO CORRÉU, CONTRA O QUAL O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO SE INSURGIU EM APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT, EM ESTREITA COGNIÇÃO. PEDIDO DE EXTENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se concede parcialmente a ordem impetrada quando a estreita cognição do writ não permite aferir a identidade de situações entre o paciente e corréu contra o qual o Ministério Público não se insurgiu em recurso de apelação. 2. No bojo da decisão agravada ficou consignada a necessidade de a defesa ter se insurgido perante o Tribunal competente, a fim de pleitear a extensão dos efeitos da decisão que julga aplicável ao sentenciado, justamente porque, além de ser inadequada a utilização do writ como uma espécie de "segunda apelação criminal", o Tribunal é a instituição mais adequada, em cognição mais ampla, para aferir a identidade de situações entre o ora agravante e os corréus. 3. Ao cotejar a situação do ora agravante com a do corréu em relação a quem se pretende o reconhecimento da identidade, percebe-se, de plano, a ausência de semelhança a ser constada no writ, uma vez que, contra a pena do crime de participação em organização criminosa, em relação ao corréu, o Ministério Público não se insurgiu em apelação. Enquanto em relação ao paciente, além de ter ocorrido recurso do órgão da acusação, o Tribunal logrou fundamentar de maneira clara e suficiente a necessidade de majoração da reprimenda. 4. Agravo regimental improvido, devendo ser cassada a tutela provisória concedida pela Presidência. (AgRg no HC n. 735.385/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) Mostra-se inadmissível que, mesmo carreando diversas peças decorrentes da ação originária, o d. causídico não tenha feito qualquer menção ao fato de que a pena de FERNANDO EWERTON foi reduzida em sede de Habeas Corpus no STJ. Inescapável que se faça referência ao inflexível princípio da lealdade processual, o qual, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, tornou-se ainda mais exigível dos atores processuais. Conforme estabelece o art. 77 do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) O ajuizamento da ação revisional sem alusão à decisão modificativa do STJ, mais que inadmissível pela incompetência, poderia resultar em uma decisão anômala porque i) analisar-se-ia uma decisão que não mais produz qualquer efeito; ii) poderia ser produzida uma outra decisão, ao arrepio do que já decidiu o STJ sobre o mesmo réu; e iii) subverter-se-ia ordem do sistema, uma vez que não cabe a este Tribunal revisar a decisão do Tribunal Superior, sobretudo quando não é informado de que ela existe. Reforço que a competência para a apreciação dos pleitos da defesa se mostra inequivocamente do STJ, pois, por duas vezes, apreciou a fixação da reprimenda a FERNANDO EWERTON: no Recurso Especial (ID 44399358), o qual foi autuado sob o número 1777937 - DF (2020/0275711-0) (ID 44400461), apreciou os fundamentos de exasperação da pena-base, e no Habeas Corpus n. 735385 – DF, julgado pela 6a Turma do Tribunal da Cidadania, no qual examinou tanto o quantitativo da pena (reduzindo-o) quanto a fundamentação para que a pena fosse estabelecida em patamar superior que o corréu ALESSANDRO RICARDO. Diante disso, porque o STJ conheceu dos temas pleiteados pela defesa, inadmito a ação revisional, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 28 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador